Tribunal: CARF
Processo: 15959.720026/2012-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Semíramis de Oliveira Duro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-10-08

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15959.720026/2012-78
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-008.213 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
29 de julho de 2020
Recorrente
AGCO DO BRASIL SOLUÇÕES AGRÍCOLAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 1989, 1990, 1991
CORREÇÃO MONETÁRIA. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ.
RESP 1.112.524/DF. APLICAÇÃO DOS EXPURGOS INFLACIONÁRIOS.
Aos indébitos tributários, aplicam-se os índices prescritos pelo STJ no REsp
1.112.524/DF(Rel. Min. Luiz Fux, DJ 30/09/2010): i) ORTN, de 1964 a janeiro
de 1986; (ii) expurgo inflacionário em substituição à ORTN do mês de
fevereiro de 1986; (iii) OTN, de março de 1986 a dezembro de 1988,
substituído por expurgo inflacionário no mês de junho de 1987; (iv) IPC/IBGE
em janeiro de 1989 (expurgo inflacionário em substituição à OTN do mês); (v)
IPC/IBGE em fevereiro de 1989 (expurgo inflacionário em substituição à BTN
do mês); (vi) BTN, de março de 1989 a fevereiro de 1990; (vii) IPC/IBGE, de
março de 1990 a fevereiro de 1991 (expurgo inflacionário em substituição ao
BTN, de março de 1990 a janeiro de 1991, e ao INPC, de fevereiro de 1991);
(viii) INPC, de março de 1991 a novembro de 1991; (ix) IPCA série especial,
em dezembro de 1991; (x) UFIR, de janeiro de 1992 a dezembro de 1995; e
(xi) SELIC (índice não acumulável com qualquer outro a título de correção
monetária ou de juros moratórios), a partir de janeiro de 1996.
Recurso Voluntário Provido em Parte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar parcial provimento
ao recurso voluntário, para aplicar os expurgos inflacionários estampados no REsp 1.112.524/DF
na atualização dos pagamentos indevidos, homologando-se as compensações até o limite
possível decorrente. Vencidos os Conselheiros Ari Vendramini, Salvador Cândido Brandão
Junior e Winderley Morais Pereira, que votaram por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15959.720026/2012-78
Fl. 630
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-008.213 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15959.720026/2012-78

Semíramis de Oliveira Duro - Relatora
Participaram da presente sessão de julgamento os conselheiros Winderley Morais
Pereira (Presidente), Marcelo Costa Marques D'Oliveira, Breno do Carmo Moreira Vieira,
Liziane Angelotti Meira, Marco Antonio Marinho Nunes, Ari Vendramini, Salvador Cândido
Brandão Junior e Semíramis de Oliveira Duro.
Relatório
Adoto o relatório da decisão recorrida, por economia processual:
O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho
Decisório S/N, anexo às fls. 74/76, emitido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em
Ribeirão Preto/SP - DRF/RPO, no qual foram NÃO homologadas as compensações dos débitos
de Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas - IRPJ (código 2362) e da Contribuição Social
S/ Lucro Líquido - CSLL (código 2484) , constantes das Declarações de Compensação -
DCOMP anexas às fls. 02/09.
Tratam-se de declarações de compensação dos tributos citados (fls. 02/09), transmitidas
em 31/07/2008 e 30/09/2008, com base em ação judicial ordinária com pedido de antecipação
de tutela, transitada em julgado em 12/02/2007, com Pedido de Habilitação de Crédito de
Finsocial recolhido acima de 0,5% (Processo no 10840.001078/2007-98, cópia às fls. 140 e
segs.).
Os saldos apurados pela Receita Federal do Brasil, com base nos Darf’s, foram
corrigidos pelos índices oficiais e pelos expurgos inflacionários (Demonstrativos às fls. 57/69)
deferidos judicialmente, resultando num crédito de R$ 106.721,88 atualizado até 30/12/1995.
(Demonstrativo de fls. 55/56).
Foi exarado o Despacho Decisório, às fls. 74/76, Não homologando as compensações
declaradas, por inexistência do crédito de Finsocial, já totalmente utilizado, quando da
transmissão dos Per/Dcomp em pauta, com ciência da decisão em 15/04/2013 (AR de fls. 79).
Para bem descrever a questão, adoto como parte deste relatório, excertos do Despacho
Decisório guerreado, em questão, nas quais constam os fundamentos trazidos para o Não
reconhecimento do direito creditório, no que se refere ao crédito de Pagamento Indevido ou a
Maior da contribuição ao Finsocial, a seguir:
A habilitação de crédito reconhecido por decisão judicial transitada em julgado consta
do processo 10840.001078/2007-98. Às folhas 451 e 452 desse processo de habilitação há um
Despacho Decisório atestando o preenchimento dos requisitos previstos nos §§ 1o e 2o do
artigo 51 da IN SRF n. 600, de 2005, razão pela qual não se faz necessário realizar essas
mesmas checagens novamente. O Despacho Decisório atesta especialmente que:
• o sujeito passivo figura no polo ativo do processo judicial original n. 9603051527 (1a
instância da Justiça Federal em São Paulo);
• há decisão judicial transitada em julgado em 12.02.2007;
• há homologação pelo Poder Judiciário da desistência da execução do título judicial
ou a comprovação da renúncia à sua execução, bem assim a assunção de todas as custas e os
honorários advocatícios referentes ao processo de execução.
O Poder Judiciário reconheceu o direito de a contribuinte reaver os valores recolhidos
a maior de Finsocial nos seguintes termos:
Fl. 631
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-008.213 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15959.720026/2012-78

• direito aos valores que superassem a alíquota de 0,5% (a partir de 1989);
• correção monetária pelos índices oficiais utilizados pela Receita Federal.
A planilha apresentada pela contribuinte para demonstrar seu crédito consta das folhas
5 e 6, ao passo que os DARF representativos dos recolhimentos de Finsocial foram
fotocopiados às folhas 69 a 82 - folhas do processo 10840.001078/2007-98.
A fim de subsidiar a análise do direito pleiteado, emitimos a Intimação no 50/2013,
razão pela qual a contribuinte nos apresentou os documentos às folhas 17 a 52, esclarecendo
que com o crédito de Finsocial já haviam sido compensados os débitos de Cofins relativos aos
períodos de apuração abril a outubro de 1996. Ressalto aqui que, além desses, encontramos
também o débito referente ao período de apuração novembro de 1996 como tendo sido
compensado com o crédito de Finsocial, conforme consta do processo 10840.003062/97-03.
Juntamos à folha 54 a tela do sistema CONTACORPJ, que discrimina – sob a coluna saldo
devedor - os valores dos débitos de Cofins referentes aos períodos de apuração abril a
novembro de 1996 autocompensados com o crédito de Finsocial, os quais serão deduzidos do
crédito a ser reconhecido. Grifou-se
Checando-se os sistemas DCTFGER e FISCEL e o processo no 10840.000265/2004-10,
por nós desarquivado, não encontramos outros débitos compensados com o crédito de
Finsocial.
Passemos à análise do crédito.
Com base nos DARF apresentados, inserimos no sistema CTSJ as informações relativas
aos débitos e aos recolhimentos de Finsocial (folhas 55 a 69).
Do lado do crédito, foram fornecidos ao sistema de cálculo o valor total recolhido (e
não apenas o valor do principal, como fez a contribuinte em sua planilha) e a data de
arrecadação em relação a cada período de apuração. Do lado do débito, foi fornecida ao
sistema de cálculo a base de cálculo e determinada a aplicação da alíquota de 0,5% em
relação a cada período de apuração.
Pelos cálculos do sistema CTSJ (folhas 55 e 56), o saldo credor remanescente total
monta R$ 106.721,88, atualizado até 01/01/1996 (sem o 1% de juros referentes a janeiro de
1996).
Definido o valor do recolhimento a maior total de Finsocial, passemos à dedução dos
débitos de Cofins autocompensados referentes aos períodos de apuração abril a novembro de
1996, conforme já esclarecido. Grifou-se
Utilizamos para os cálculos o sistema SAPO (folhas 70 a 73). Do lado do crédito foi
inserido o valor total do saldo credor remanescente (R$ 106.721,88) como sendo um
recolhimento efetuado em 29/12/1995. Já do lado dos débitos foram inseridos os valores
constantes da coluna saldo devedor da tela do sistema CONTACORPJ (folha 54), consoante já
comentado.
O resultado (folhas 72 e 73) demonstra que os recolhimentos a maior de Finsocial
sequer foram suficientes para extinguir todos os débitos autocompensados de Cofins, tendo
restado um saldo devedor de R$ 735,66 em relação à Cofins de novembro de 1996. Cabe ser
ressaltado, entretanto, que não cabe a cobrança desse valor, dado o tempo já decorrido desde
1996. Assim, não havia qualquer crédito de Finsocial quando da transmissão dos Per/Dcomp
em pauta. Grifou-se
Para constar, deve ser frisado que os cálculos apresentados pela contribuinte às folhas
5 e 6 do processo no 10840.001078/2007-98 apresentam erros grosseiros. Peguemos como
exemplo o período de apuração setembro de 1989. A alíquota à época era de 1% - informação
essa que inclusive implicitamente consta do DARF apresentado, já que a própria contribuinte
Fl. 632
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-008.213 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15959.720026/2012-78

indica no DARF que a base de cálculo era de Ncz$ 6.366.661,31 e que a contribuição montava
Ncz$ 63.666,61. Se a alíquota utilizada à época era de 1% e a definida pelo Poder Judiciário é
0,5% (ou seja, 50% da utilizada na época do pagamento), como pode a contribuinte indicar
em sua planilha que para o valor pago de Ncz$ 19.202,00 o crédito original monta Ncz$
10.419,13, ou seja, 54,26% do valor pago? O mesmo se aplica para os diversos outros
períodos de apuração.
Ante o exposto, não homologo as compensações declaradas por meio dos Per/Dcomp
nos 19884.28483.310708.1.3.57-4030 (folhas 2 a 5) e 15554.10005.300908.1.3.57-2607
(folhas 6 a 9).
Dê-se ciência, à interessada, do presente Despacho Decisório e dos cálculos dos
sistemas CTSJ e SAPO (folhas 55 a 73) e adotem-se as demais providências cabíveis.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Em 15/05/2013 o Interessado apresentou sua irresignação (fls. 81 e segs.), firmada por
procurador habilitado, segundo a qual, resumidamente, afirma:
EXPOSIÇÃO DOS FATOS
- Informa que, por meio do Processo Judicial n° 96.0305152-7, que tramitou perante a
2a Vara da Subseção Judiciária de Ribeirão Preto - SP, foi reconhecido à
Impugnante/Manifestante, o direito à compensação do Finsocial recolhido acima da alíquota de
0,5% (a partir de 1989), corrigindo-se monetariamente as parcelas de acordo com os índices
oficiais empregados pela Receita Federal do Brasil, inclusive a Selic a partir de janeiro/1996. O
trânsito em julgado da decisão ocorreu em 12/02/2007, ao que se seguiu a apresentação de
Pedido de Habilitação de Crédito Judicial, processado sob o n° 10840.001078/2007-98, nos
termos da IN/SRF n° 600/2005, que apurou um crédito atualizado de R$ 105.362,26 em
dez/1995.
- Acrescenta que, considerando que nos meses de abril a outubro/1996 a
Impugnante/Manifestante compensou parte de seu crédito (cálculos anexos), remanesceu para
utilização um saldo de R$ 11.322,26 em outubro/1996, que devidamente atualizado pela
variação da Taxa Selic foi compensado em 06/2008 com débito de R$ 29.818,79 (PERDCOMP
198842848331070813574030 - Receita 2362 - P.A. 06/2008) e R$ 994,87 (PERDCOMP
155541000530090813572607 - Receita 2484 - P.A. 08/2008).
- Relata que, por meio do r. despacho decisório, o I. Auditor Fiscal calculou o crédito
judicial em referência, concluindo que para 01/01/1996 haveria um crédito de R$ 106.721,88
(sem considerar juros de 1% referentes a janeiro/1996). Acusou, ainda, que teria havido em
novembro/1996 autocompensação de débito de COFINS com o crédito do Finsocial, no valor
de R$ 9.588,85, resultando em um saldo devedor de R$ 735,66, não mais passível de cobrança
dado o prazo decorrido. Ao final, concluiu pela inexistência de crédito para as compensações
realizadas em 07/2008 e 09/2008. Como se verá a seguir, a referida decisão deverá ser
reformada por esta Delegacia de Julgamento, a fim de que seja homologado o direito creditório
e a compensação realizada pela Impugnante/Manifestante, cancelando-se a cobrança
respectiva, nos seguintes termos:
DO DIREITO
NO MÉRITO
- Por meio do r. despacho decisório ora impugnado, o I. Auditor Fiscal concluiu que o
crédito total decorrente dos recolhimentos efetuados a maior a título de FINSOCIAL relativos
aos períodos de apuração de 09/1989 a 06/1991 foi de R$ 106.721,88, atualizados até
29/12/1995 (fl. 70). A Impugnante/Manifestante, por seu turno, apurou por meio da Planilha
anexa (Doc. 01) um crédito de RS 105.362.26 em dez/1995. A intimação recebida pela
Fl. 633
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-008.213 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15959.720026/2012-78

Impugnante/Notificante foi instruída com os documentos de fls. 55/73. Pois bem, analisando-se
cada um dos pontos arguidos no r. despacho decisório, verifica-se que:
a) Na Planilha anexa n° 01, apresentada pela Impugnante/Manifestante, os montantes
lançados na coluna "Valor Recolhido" são exatamente iguais ao "Valor Total do DARF" citado
no demonstrativo de fl. 55 pelo I. Auditor Fiscal, à exceção de apenas três meses (nov/1990,
dez/1990 e jan/1991), em que o recolhimento foi efetuado em atraso, tendo a
Impugnante/Manifestante optado por apenas lançar o valor original (principal), sem o
acréscimo dos juros e multa, atualizando-o a partir do vencimento;
b) Na Planilha anexa n° 01, os montantes lançados na coluna "Valor Devido" também
são iguais aos referidos na coluna "Valor Devido" apontados no demonstrativo de fls. 57/58
pelo I. Auditor Fiscal;
c) O recolhimento de NCZ$ 19.202,00 citado à fl. 76 refere-se ao período de apuração
de set/1989, contudo, ao contrário do consignado no r. despacho decisório, a base de cálculo de
NCZ$ 6.366.661,31 e a contribuição de NCZ$ 63.666,61 referem-se ao período de apuração de
dez/1989;
d) A Impugnante/Manifestante apurou seu crédito na Planilha anexa n° 01, pela
diferença do "valor devido" em relação ao "valor recolhido", visto que a r. decisão transitada
em julgado determinou a compensação do que houver sido recolhido acima de 0,5%;
e) Na Planilha anexa (Doc. 01) foi apontada a existência de autocompensações
anteriores do crédito de Finsocial somente entre abril e outubro/1996 e não em novembro/1996,
conforme resposta à Intimação n° 50/2013; no mês em questão, como se observa do
comprovante de arrecadação anexo, a Impugnante/Manifestante pagou a título de COFINS a
quantia de R$ 3.010,62, recolhimento este não mencionado no r. despacho decisório;
f) Eventual diferença apurada quanto a débito da COFINS no mês de novembro/1996
não é passível de cobrança nem compensação de ofício, pois já decorridos os prazos
decadencial e prescricional atribuídos à Fazenda Pública, razão pela qual não pode ser abatido
do crédito de Finsocial oriundo da decisão judicial.
g) O DD. Auditor Fiscal não evidencia em seus cálculos os coeficientes utilizados na
atualização monetária dos créditos, impossibilitando-se à Impugnante/Manifestante auferir a
regularidade dos valores atualizados até 29/12/2005.
h) Conforme apontado na Planilha anexa (Doc. 01), a UFIR de dez/1995 é 0,7952 e esse
valor deve ser atualizado para janeiro/1996 de acordo com a UFIR (0,8287). Ao proceder à
imputação dos valores autocompensados sobre o crédito considerado até 29/12/1995 (fl. 70), o
I. Auditor Fiscal não considera a variação da UFIR de dez/1995 para jan/1996.
i) Ao realizar a imputação dos créditos com os débitos compensados a partir de
abril/1996 (fls. 72/73), o I. Auditor Fiscal, além de não atualizar o crédito a partir de
dezembro/1995, apura no mês final de cada compensação o percentual de 1% (um por cento)
sobre o valor integral do crédito, reduzindo indevidamente o saldo a compensar para o mês
seguinte.
j) A Planilha anexa n° 02 adota, por amostragem, o valor final apurado até 29/12/1995
pelo I. Auditor Fiscal e os meses em que foi efetivado o recolhimento dos débitos via
autocompensação (PAs: 04/1996 a 10/1996) e compensação declarada (PAs 06/2008 e
08/2008); utilizando-se a Planilha n° 01 ou a Planilha n° 02, verifica-se que os créditos de
Finsocial foram suficientes a todas as compensações realizadas pela Impugnante/Manifestante.
- Aduz que, ante o exposto, diante da ausência de excesso nas compensações realizadas
pela Impugnante/Manifestante, o direito ao crédito de FINSOCIAL deve ser homologado,
assim como as compensações realizadas de R$ 29.818,79 (P.A. 06/2008 - 2362) e R$ 994,87
(P.A. 08/2008 - 2484). Diante do acima declinado, a Impugnante/Manifestante apresenta as
Fl. 634
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-008.213 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15959.720026/2012-78

planilhas de cálculo anexa, haja vista que refletem com exatidão os créditos que embasam o
crédito compensado, ora não homologado.
DO PEDIDO
Ao final, requer, por todo o exposto, demonstradas as irregularidades que nortearam a
decisão aqui impugnada, seja a presente MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
totalmente acolhida direito creditório oriundo da Habilitação de Crédito 10840.001078/2007-
98 - Processo Judicial n° 96.0305152-7), o qual deve ser devidamente corrigido
monetariamente, inclusive com a incidência da Taxa Selic.
Requer-se, ainda, a homologação da compensação efetuada por meio das DCOMPs
19884.28483.310708.1.3.57-4030
e
15554.10005.300908.1.3.57-2607
em
respeito
às
disposições legais vigentes, por ser medida da mais pura e cristalina JUSTIÇA FISCAL!
Requer-se também, a fim de provar todo o alegado, o traslado das peças pertinentes e/ou
que sejam anexados aos presentes autos todos os processos administrativos considerados pelo
I. Auditor Fiscal na apuração do crédito judicial, bem como que se proceda à revisão dos
valores considerados, bem como a juntada de outros documentos que este I. Julgador
pertinentes ao deslinde do feito, tudo em conformidade com os fundamentos e requerimentos
retro esposados, mantendo-se suspensa a exigibilidade dos créditos tributários cuja
compensação não foi homologada, até conclusão final do presente processo administrativo.
Com vistas a esclarecer o montante creditório, a 2a Turma da DRJ/CGE
determinou a realização de diligência nesses termos:
(...) Pois bem, ao analisar a questão, depara-se com divergências não elucidadas,
a nosso entender, pela documentação acostada aos autos, quais sejam:
1- O cálculo feito pela DRF/RPO parte do crédito em reais, atualizado até
01/01/1996, já o cálculo do Contribuinte considera a atualização pela UFIR de janeiro
de 1996 (fls. 129/132);
2- O cálculo de compensações anteriores da DRF/RPO inclui a compensação do
débito de Cofins referente a Novembro/1996 (que informa constar do processo no
10840.003062/97-03), enquanto o Contribuinte não teria incluído tal débito em seu
demonstrativo, e cita que teria efetuado o recolhimento no valor de R$ 3.010,62, não
mencionado no Despacho Decisório.
Face que a nosso entender, a elucidação dessas questões tem fundamental
influência no cálculo da compensação pleiteada, razões pelas quais proponho
diligência à DRF/RPO, para que:
Considerando que a ATUALIZAÇÃO dos créditos reconhecidos em decisão
judicial transitada em julgado deve seguir o quanto determinado por essa Decisão,
devem ser trazidos aos autos os termos da Decisão judicial, onde conste o
reconhecimento do crédito e como ficou demonstrado tal valor em liquidação de
sentença, de maneira a se poder concluir a respeito de até quando incide a atualização
pela UFIR;
Juntar os devidos comprovantes que o débito de Cofins referente a
Novembro/1996 foi compensado pelos créditos em questão, o que conforme consta do
Despacho Decisório foi realizado no processo no 10840.003062/97-03.
Manifestar-se acerca do recolhimento de R$ 3.010,62, que o contribuinte
alega ter sido de Nov/1996 e não foi mencionado no Despacho Decisório.
Fl. 635
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-008.213 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15959.720026/2012-78

O despacho de diligência esclareceu:
a) juntamos às folhas 140 a 523 cópia de parte do processo de habilitação no
10840.001078/2007-98, no qual constam as decisões judiciais e a Certidão Objeto e Pé
correspondentes ao presente caso;
b) a fim de comprovar que o débito de Cofins referente a novembro de 1996 foi
compensado por créditos de Finsocial, copiamos as folhas 2 a 41 do processo no
10840.003062/97-03 para as folhas 524 a 589 do presente. Podemos perceber à folha
528 que a contribuinte informa a compensação dos R$ 9.588,85 referentes ao período
de apuração novembro de 1996, à folha 536 (no campo 14 do DARF) que em
decorrência de compensação anterior de R$ 9.588,85 o pagamento se daria pelo valor
remanescente de R$ 3.010,62 e à folha 564 a informação de que o saldo devedor de
R$ 9.588,85 (equivalente ao débito total de R$ 12.599,47 menos os R$ 3.010,62
pagos) foi suspenso (em razão da compensação informada no processo no
10840.003062/97-03) e assim permaneceu;
c) a contribuinte realmente recolheu o valor de R$ 3.010,62 referente à Cofins
de novembro de 1996, conforme cópia do DARF à folha 536. Observe que do próprio
DARF, preenchido pela contribuinte, consta do campo 14 que a contribuição apurada
é de R$ 12.599,47, e que subtraída do valor compensado (por pagamento anterior
efetuado a maior conforme processo) de R$ 9.588,85, resta um saldo a pagar de R$
3.010,62, que foi justamente o valor pago. Ou seja, quando proferimos o despacho
decisório às folhas 74 a 76 já havíamos considerado o pagamento de R$ 3.010,62,
tendo só considerado na compensação a diferença de R$ 9.588,85, conforme se pode
ver da tela do sistema SAPO à folha 71.
Em seguida, foi proferido o acórdão no 04-44.128, que negou provimento à
manifestação de inconformidade. A decisão restou assim ementada:
CRÉDITO RECONHECIDO EM DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM
JULGADO. ATUALIZAÇÃO DOS CRÉDITOS.
A atualização dos créditos reconhecidos em decisão judicial transitada em julgado deve
seguir o quanto determinado por essa decisão, não cabendo ao julgador administrativo
adentrar no mérito da matéria. No caso, a correção monetária, conforme índices
previstos em lei ou definidos pela jurisprudência pacífica dos tribunais, e juros de mora
de 1% ao mês, são cabíveis até 31/12/1995. A partir de 01/01/1996, a taxa SELIC deve
ser aplicada até a data de liquidação e execução da sentença.
COMPENSAÇÃO DE TRIBUTOS.
Será mantido o Despacho Decisório que trata de compensação de tributos administrados
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, cujos créditos sejam decorrentes de decisão
judicial transitada em julgado, quando emitido em consonância com o determinado na
mesma decisão judicial e com as normas legais vigentes aplicáveis à matéria.
PER/DCOMP. DESPACHO DECISÓRIO. COMPENSAÇÃO ACIMA DO LIMITE
DO DIREITO CREDITÓRIO RECONHECIDO.
É indevida a compensação declarada em montante superior ao direito creditório
reconhecido, com a cobrança da diferença e de acréscimos legais.
Fl. 636
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-008.213 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15959.720026/2012-78

Em recurso voluntário, a Recorrente sustenta a nulidade do acordão por carência
de motivação, visto que não teria afastado de forma fundamentada algumas razões postas na
Manifestação de Inconformidade:
a) Na Planilha anexa no 01, apresentada pela Impugnante/Manifestante, os montantes
lançados na coluna “Valor Recolhido” são exatamente iguais ao “Valor Total do
DARF” citado no demonstrativo de fl. 55 pelo I. Auditor Fiscal, à exceção de apenas
três meses (nov/1990, dez/1990 e jan/1991), em que o recolhimento foi efetuado em
atraso, tendo a Impugnante/Manifestante optado por apenas lançar o valor original
(principal), sem o acréscimo dos juros e multa, atualizando-o a partir do vencimento;
b) Na Planilha anexa no 01, os montantes lançados na coluna “Valor Devido” também
são iguais aos referidos na coluna “Valor Devido” apontados no demonstrativo de fls.
57/58 pelo I. Auditor Fiscal;
c) O recolhimento de NCZ$ 19.202,00 citado à fl. 76 refere-se ao período de apuração
de set/1989, contudo, ao contrário do consignado no r. despacho decisório, a base de
cálculo de NCZ$ 6.366.661,31 e a contribuição de NCZ$ 63.666,61 referem-se ao
período de apuração de dez/1989;
d) A Impugnante/Manifestante apurou seu crédito na Planilha anexa no 01, pela
diferença do “valor devido” em relação ao “valor recolhido”, visto que a r. decisão
transitada em julgado determinou a compensação do que houver sido recolhido acima
de 0,5%;
(...)
g) O DD. Auditor Fiscal não evidencia em seus cálculos os coeficientes utilizados na
atualização monetária dos créditos, impossibilitando-se à Impugnante/Manifestante
auferir a regularidade dos valores atualizados até 29/12/2005.
(...)
i) Ao realizar a imputação dos créditos com os débitos compensados a partir de
abril/1996 (fls. 72/73), o I. Auditor Fiscal, além de não atualizar o crédito a partir de
dezembro/1995, apura no mês final de cada compensação o percentual de 1% (um por
cento) sobre o valor integral do crédito, reduzindo indevidamente o saldo a compensar
para o mês seguinte.
No mérito, contesta os cálculos nos mesmos termos já postos na defesa anterior,
para pleitear o reconhecimento do crédito e a homologação das compensações realizadas, nos
valores de R$ 29.818,79 (P.A. 06/2008 – 2362) e R$ 994,87 (P.A. 08/2008 - 2484).
É o relatório.
Voto
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e reúne os demais pressupostos de
admissibilidade, devendo ser conhecido.
Conforme relatado, o contribuinte apresentou as declarações de compensação de
débitos de IRPJ e CSLL, transmitidas em 31/07/2008 e 30/09/2008, com base em créditos de
Fl. 637
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-008.213 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15959.720026/2012-78

Finsocial decorrentes de ação judicial ordinária com pedido de antecipação de tutela (96-
03051527), transitada em julgado em 12/02/2007.
O provimento judicial permitiu o creditamento do Finsocial recolhido acima da
alíquota de 0,5%, corrigindo-se monetariamente as parcelas de acordo com os índices oficiais
empregados pela Receita Federal do Brasil.
Os créditos decorrentes da ação judicial referiram-se à apuração de 09/1989 a
06/1991.
Assim, além do valor de R$ 106.721,88, atualizado até 30/12/1995, reconhecido
no despacho decisório, a Recorrente aduz que seu crédito de Finsocial é suficiente para a
homologação das compensações realizadas de R$ 29.818,79 (P.A. 06/2008 - 2362) e R$ 994,87
(P.A. 08/2008 - 2484).
Como bem apontado na decisão de piso, o cálculo do crédito efetuado pela RFB
até 31/12/1995 foi de R$ 106.721,88, ao passo que o valor apresentado pela empresa era de R$
105.362,26, ou seja, menor.
Dessa forma, o cálculo da RFB é mais benéfico, restringindo-se a controvérsia
então à apuração do crédito após 31/12/1995, ou seja, as compensações realizadas e atualizações
após esta data.
Quanto ao argumento preliminar de nulidade do acórdão recorrido em virtude da
ausência de manifestação expressa do órgão julgador sobre algumas das razões postas na
manifestação de inconformidade, entendo que inexiste tal nulidade. Isso porque os argumentos
apontados pela empresa nos itens a, b, c, d, g e i referem-se à controvérsia entre o cálculo da
recorrente e o da RFB, sendo que a DRJ formulou o juízo de convencimento sobre os cálculos
por meio da diligência realizada e os documentos anexados aos autos. Por isso, não vislumbro
nenhuma das hipóteses do art. 59 do Decreto n° 70.235/72.
Em seguida, no mérito, sustenta que:
(i) o despacho decisório não considerou a variação da UFIR de dez/1995 para
jan/1996;
(ii) se adotados os critérios da Tabela da Justiça Federal para Ações de Repetição
de Indébito até dez/1995, o valor creditório seria maior;
(iii) “ao realizar a imputação dos créditos com os débitos compensados a partir
de abril/1996 (fls. 72/73), o I. Auditor Fiscal, apurou no mês final de cada compensação o
percentual de 1% (um por cento) sobre o valor integral do crédito, reduzindo, assim,
indevidamente o saldo a compensar para o mês seguinte, visto que a Selic mensal no período era
de 2,0% em média. Tais procedimentos acabaram por reduzir indevidamente o valor do crédito
que era disponível para compensação”;
Quanto aos itens i a iii, aponto que, para cálculo do indébito da Recorrente, devem
incidir os índices estampados no REsp 1.112.524/DF. Explico.
Fl. 638
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-008.213 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15959.720026/2012-78

A unidade de origem consignou que os saldos de pagamentos foram integralmente
utilizados nas compensações dos débitos informados, não restando qualquer saldo remanescente
de crédito. Tanto a unidade de origem quanto a DRJ apontaram a aplicação da Norma de
Execução Conjunta SRF/COSIT/COSAR no 08/97, uma vez que a decisão judicial determinou a
aplicação dos índices próprios da Receita Federal.
Ocorre que, atualmente, a utilização dos índices de expurgos inflacionários é
matéria pacificada após a decisão do STJ no REsp 1.112.524/DF (Rel. Min. Luiz Fux, DJ
30/09/2010), julgado na sistemática de recurso repetitivo, de observância obrigatória por este
Conselho, conforme dispõe art. 62 do RICARF.
Esse acórdão prescreveu:
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C,
DO CPC. PROCESSUAL CIVIL. CORREÇÃO MONETÁRIA. INEXISTÊNCIA DE
PEDIDO EXPRESSO DO AUTOR DA DEMANDA. MATÉRIA DE ORDEM
PÚBLICA. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE.
JULGAMENTO EXTRA OU ULTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS. APLICAÇÃO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. TRIBUTÁRIO.
ARTIGO 3o, DA LEI COMPLEMENTAR 118/2005. PRESCRIÇÃO. TERMO
INICIAL.
PAGAMENTO
INDEVIDO.
ARTIGO
4o,
DA
LC
118/2005.
DETERMINAÇÃO
DE
APLICAÇÃO
RETROATIVA.
DECLARAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
CONTROLE
DIFUSO.
CORTE
ESPECIAL.
RESERVA
DE
PLENÁRIO.
JULGAMENTO
DO
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA (RESP 1.002.932/SP).
1. A correção monetária é matéria de ordem pública, integrando o pedido de forma
implícita, razão pela qual sua inclusão ex officio, pelo juiz ou tribunal, não caracteriza
julgamento extra ou ultra petita, hipótese em que prescindível o princípio da
congruência entre o pedido e a decisão judicial (...)
3. A correção monetária plena é mecanismo mediante o qual se empreende a
recomposição da efetiva desvalorização da moeda, com o escopo de se preservar o
poder aquisitivo original, sendo certo que independe de pedido expresso da parte
interessada, não constituindo um plus que se acrescenta ao crédito, mas um minus que
se evita. 4. A Tabela Única aprovada pela Primeira Seção desta Corte (que agrega o
Manual de Cálculos da Justiça Federal e a jurisprudência do STJ) enumera os índices
oficiais e os expurgos inflacionários a serem aplicados em ações de
compensação/repetição de indébito, quais sejam: (i) ORTN, de 1964 a janeiro de 1986;
(ii) expurgo inflacionário em substituição à ORTN do mês de fevereiro de 1986; (iii)
OTN, de março de 1986 a dezembro de 1988, substituído por expurgo inflacionário no
mês de junho de 1987; (iv) IPC/IBGE em janeiro de 1989 (expurgo inflacionário em
substituição à OTN do mês); (v) IPC/IBGE em fevereiro de 1989 (expurgo inflacionário
em substituição à BTN do mês); (vi) BTN, de março de 1989 a fevereiro de 1990; (vii)
IPC/IBGE, de março de 1990 a fevereiro de 1991 (expurgo inflacionário em
substituição ao BTN, de março de 1990 a janeiro de 1991, e ao INPC, de fevereiro de
1991); (viii) INPC, de março de 1991 a novembro de 1991; (ix) IPCA série especial, em
dezembro de 1991; (x) UFIR, de janeiro de 1992 a dezembro de 1995; e (xi) SELIC
(índice não acumulável com qualquer outro a título de correção monetária ou de juros
moratórios), a partir de janeiro de 1996 (Precedentes da Primeira Seção: REsp
1.012.903/RJ, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em
08.10.2008, DJe 13.10.2008; e EDcl no AgRg nos EREsp 517.209/PB, Rel. Ministro
Luiz Fux, julgado em 26.11.2008, DJe 15.12.2008). 5. Deveras, "os índices que
representam a verdadeira inflação de período aplicam-se, independentemente, do querer
da Fazenda Nacional que, por liberalidade, diz não incluir em seus créditos" (REsp
Fl. 639
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-008.213 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15959.720026/2012-78

66733/DF, Rel. Ministro Garcia Vieira, Primeira Turma, julgado em 02.08.1995, DJ
04.09.1995).
(...)
7. Outrossim, o artigo 535, do CPC, resta incólume quando o Tribunal de origem,
embora sucintamente, pronuncia-se de forma clara e suficiente sobre a questão posta
nos autos. Ademais, o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos
trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para
embasar a decisão. 8. Recurso especial fazendário desprovido. Acórdão submetido ao
regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008.
Em decorrência desse julgado, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional emitiu o
Parecer PGFN/CRJ no 2601/2008, o qual dispensou a contestação ou recurso nas ações em que se
discutem os índices de inflação constantes na Resolução no 561/2007 do CJF. O Parecer foi
aprovado pelo Ministro da Fazenda, que resultou na emissão do Ato Declaratório do Procurador-
Geral da Fazenda Nacional no 10/2008.
Por conseguinte, no caso em comento, incidem os expurgos inflacionários para
atualização do indébito, de acordo com esses índices prescritos pelo STJ. Inaplicável atualmente
a Norma de Execução Conjunta SRF/COSIT/COSAR no 08/97.
Dessa forma, deverá a unidade de origem refazer os cálculos de acordo com o teor
do REsp 1.112.524/DF, respeitando, claro, o limite mínimo de R$ 106.721,88 já reconhecido em
despacho decisório.
(iv) “Com relação às compensações anteriores às que ora não foram
homologadas, a Recorrente reitera que considerou em seus cálculos os meses de abril a
outubro/1996, visto que havia efetuado em nov/1996 pagamento no valor de R$ 3.010,62, não
sendo possível a compensação de ofício ou cobrança de eventual diferença dessa competência
ante o decurso dos prazos decadencial e prescricional. Ademais, é incorreto afirmar que esse
pagamento foi considerado no cálculo inicial, visto que o I. Auditor apontou que, considerada a
alegada compensação, haveria um saldo a pagar de R$ 735,66”.
Para a alegação do item iv, aplico o resultado da diligência determinada pela DRJ,
que demostrou, fundamentadamente, que:
b) a fim de comprovar que o débito de Cofins referente a novembro de 1996 foi
compensado por créditos de Finsocial, copiamos as folhas 2 a 41 do processo no
10840.003062/97-03 para as folhas 524 a 589 do presente. Podemos perceber à folha
528 que a contribuinte informa a compensação dos R$ 9.588,85 referentes ao período de
apuração novembro de 1996, à folha 536 (no campo 14 do DARF) que em decorrência
de compensação anterior de R$ 9.588,85 o pagamento se daria pelo valor remanescente
de R$ 3.010,62 e à folha 564 a informação de que o saldo devedor de R$ 9.588,85
(equivalente ao débito total de R$ 12.599,47 menos os R$ 3.010,62 pagos) foi suspenso
(em razão da compensação informada no processo no 10840.003062/97-03) e assim
permaneceu;
c) a contribuinte realmente recolheu o valor de R$ 3.010,62 referente à Cofins de
novembro de 1996, conforme cópia do DARF à folha 536. Observe que do próprio
DARF, preenchido pela contribuinte, consta do campo 14 que a contribuição apurada é
de R$ 12.599,47, e que subtraída do valor compensado (por pagamento anterior
efetuado a maior conforme processo) de R$ 9.588,85, resta um saldo a pagar de R$
3.010,62, que foi justamente o valor pago. Ou seja, quando proferimos o despacho
Fl. 640
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-008.213 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15959.720026/2012-78

decisório às folhas 74 a 76 já havíamos considerado o pagamento de R$ 3.010,62, tendo
só considerado na compensação a diferença de R$ 9.588,85, conforme se pode ver da
tela do sistema SAPO à folha 71.
Logo, não há o que se deferir neste tópico.
Conclusão
Do exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário, para aplicar os
expurgos inflacionários estampados no REsp 1.112.524/DF na atualização dos pagamentos
indevidos, homologando-se as compensações até o limite possível decorrente.
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora

Fl. 641
DF CARF MF
Documento nato-digital